Tribunal: TJMT
Processo: 1060225-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060225-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.179.481-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (EMBARGADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.179.481-49 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (EMBARGANTE), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo a avença em empréstimo consignado comum, limitando os encargos à taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

A parte embargante alega omissões, obscuridades e erro material no acórdão, especialmente quanto à análise de documentos específicos e à responsabilidade dos agentes da cadeia de fornecimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes omissão, obscuridade ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto: (i) à análise do contrato identificado no ID 317790898; (ii) à fundamentação sobre a limitação dos juros; (iii) à responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento; e (iv) à expressão “dano moral afastado” constante da ementa.

III. Razões de decidir

Os embargos não apontam vícios aptos a justificar sua admissibilidade, pois visam à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, todas as teses jurídicas relevantes, nos limites da devolutividade recursal.

O fato de o julgador não examinar cada documento individualmente não configura omissão, desde que os fundamentos essenciais tenham sido enfrentados, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

Foi identificado erro material redacional na ementa, que menciona “dano moral afastado”, embora não tenha havido pedido nem condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, exclusivamente para corrigir erro material na ementa, mediante a retirada da expressão “dano moral afastado”.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A correção de erro material na ementa que não altera o conteúdo decisório admite acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 1.022; 1.025 e 1.026, §2o; CDC, arts. 6o, V, 7o, p.u., 25, §1o e 51, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. contra o acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível n. 1060225-86.2025.8.11.0041, que, ao prover parcialmente o recurso de Janaina Moura da Silva Campos, determinou a conversão dos contratos de cartão RMC para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

Inconformada, a embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à análise do contrato ID 317790898; (ii) ausência de fundamentação sobre a limitação dos juros à taxa média do BACEN, em afronta aos Temas 27 e 1.378 do STJ; (iii) obscuridade quanto à delimitação de sua responsabilidade na obrigação de fazer e de restituir; e (iv) erro material nas referências à inexistente condenação por dano moral. Requer, inclusive, efeitos infringentes e o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Nas contrarrazões de id. 340624354, a embargada Janaina Moura da Silva Campos pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, obscuridades e erro material no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, verifica-se, desde logo, que a irresignação deduzida nos presentes embargos revela, em sua essência, inequívoca pretensão de rediscussão do mérito, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica, substancialmente, no caso em exame.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as teses relevantes devolvidas à apreciação deste colegiado, especialmente no que se refere: (i) ao reconhecimento do vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) à conversão da avença em empréstimo consignado comum; (iii) à limitação dos encargos financeiros à taxa média de mercado; e (iv) à restituição simples dos valores pagos a maior.

A alegada omissão quanto à análise do contrato identificado no ID 317790898 não se sustenta. O voto condutor assentou expressamente que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar consentimento claro, específico e informado da consumidora acerca da modalidade RMC, consignando que os documentos apresentados eram genéricos e incapazes de afastar o vício reconhecido.

O fato de o acórdão não ter examinado, de modo individualizado, cada documento indicado pela embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou provas, bastando que enfrente as teses jurídicas capazes de infirmar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Da mesma forma, não há omissão ou contradição quanto à limitação dos juros remuneratórios. O acórdão não reconheceu a abusividade com base exclusiva na superação da taxa média do BACEN, mas sim a partir de um conjunto de circunstâncias concretas, notadamente o vício de consentimento, a falha no dever de informação e a imposição de modalidade contratual manifestamente mais onerosa ao consumidor, em consonância com os arts. 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste, portanto, afronta aos Temas 27 ou 1.378 do Superior Tribunal de Justiça, sendo evidente que a embargante pretende apenas reabrir discussão já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Também não se verifica obscuridade quanto à obrigação de fazer ou à extensão da responsabilidade da embargante. O acórdão reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, sendo certo que eventuais questões relativas à operacionalização do comando judicial ou à disponibilidade de margem consignável constituem matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não caracterizando vício do julgado.

Por outro lado, assiste parcial razão à embargante quanto à existência de erro material de natureza estritamente redacional, consistente na referência, constante da ementa, ao “dano moral afastado”.

Com efeito, embora tenha sido mencionada a inexistência de dano moral indenizável, não houve condenação nem pedido expresso de indenização por dano moral no caso concreto, razão pela qual a permanência da referida expressão na ementa pode gerar interpretação imprecisa quanto ao objeto efetivamente decidido.

Trata-se, contudo, de erro material que não interfere no conteúdo decisório nem autoriza qualquer modificação do resultado do julgamento, impondo-se apenas sua correção formal, sem atribuição de efeitos infringentes, mediante a supressão da expressão “dano moral afastado” da ementa do acórdão.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante de todo o exposto, tenho que os presentes aclaratórios merecem parcial acolhimento, contudo, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material, a fim de suprimir da ementa a expressão “dano moral afastado”, mantendo-se íntegro, no mais, o acórdão embargado.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026